Tribunal: STF
Processo: RE 1082290
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DE LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. O cometimento de falta grave no curso da execução penal não implica a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, incluindo a progressão de regime, sob pena de violação do princípio da legalidade. Precedentes da Sexta Turma. 



    2. Ordem concedida para, tornando definitivos os efeitos da liminar anteriormente deferida, afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante o cometimento de falta grave pelo paciente.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que o Tribunal a quo “está dando ao Texto Constitucional (art. 5°, inciso II ou X)(XIX) interpretação que ele, data maxima venia, não comporta, para desautorizar o efeito interruptivo da falta grave para fim de nova progressão”. 



    Requer seja “provido o presente recurso extraordinário, para, reconhecendo a repercussão geral, proclamar a possibilidade de conferir à falta grave, efeito interruptivo do lapso temporal para fins de progressão de regime, sem que isto ofenda o princípio da legalidade, com a consequente cassação do writ concedido e restabelecimento da decisão que determinou a alteração da data base para obtenção de novo benefício, em razão da falta disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal, o que configuraria, em tese, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, portanto insuscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes específicos: RE 1.082.348/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/05/2018; RE 1.083.070/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/03/2018; RE 1.101.958, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/02/2018; RE 603.459, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/02/2018; RE 1.088.589, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/12/2017; RE 760.875, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 01/08/2017; RE 1.081.444, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 06/11/2017.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente